Tribunal: TJSP
Processo: 1059518-65.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015 – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de Declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015 – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1059518-65.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é embargado HÉLIO AUGUSTO
CARDOSO DO COUTO SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059518-65.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1059518-65.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Companhia Brasileira de Distribuição
Embargado: Hélio Augusto Cardoso do Couto Soares
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33129)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de
Processo Civil de 2015 Decisão clara e objetiva
Como já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem
ser observados os requisitos prescritos no artigo
1022 do Código de Processo Civil de 2015.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (fls. 01/03), contra v. acórdão de
fls. 353/357 dos autos digitais apenso, que, por votação unânime, deu provimento
ao recurso de apelação interposto em face de HELIO AUGISTO CARDOSO
COUTO SOARES.
Sustenta a embargante ser o acórdão omisso e
obscuro. Alega falta de pronunciamento quanto à dívida ainda existente e não
abarcada pelos depósitos. Afirma que a purga da mora deve ser pela
integralidade do débito e nos autos do próprio processo de despejo. Refere que o
objeto da ação de despejo se limita aos alugueis, enquanto na ação revisional e
de exigir contas se discute os encargos contratuais. Destaca que não obstante
decisão proferida nos autos da ação revisional que suspendeu a exigibilidade da
taxa denominada 'despesas de área comum', nenhum efeito similar foi atribuído
aos encargos. Postula o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059518-65.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a quaisquer
dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado a
respeito das razões que levaram este Desembargador a dar parcial provimento
ao recurso das embargadas.
Constou expressamente do acórdão:
“Em que pese o entendimento do magistrado, entendo
que os pagamentos realizados nos autos da ação revisional, tem sim, o
condão de elidir a mora, especialmente porque realizados em razão de
descumprimento de decisão judicial pela sublocadora
Explico.
Nos autos da ação revisional de aluguel proposta pelo
apelante em face da apelada, conforme sentença e acórdão reunidos
às fls. 123/137 e 138/149, foi declarada a nulidade da cláusula sétima
do contrato de sublocação, a qual trata da cobrança de coeficientes de
rateio de despesas de área comum e fundo de promoção (fls. 133).
Contudo, a apelada continuou emitindo boletos bancários para
cobrança do aluguel, incluindo referidas verbas, como demonstrado
(fls. 153/191), razão do depósito judicial dos alugueis, os quais devem
ser considerados como pagamento.
Os documentos reunidos aos autos demonstram a
realização dos pagamentos, tidos como inadimplidos, entre os meses
de junho de 2018 a maio de 2019 (fls. 153, 158, 169, 183, 186,
202/226 e 263/268).
Ademais, destaco que os pagamentos foram realizados
oportunamente, dentro da data de vencimento e a apelada, já
procedeu ao levantamento da quantia de R$ 59.503,61 em 13/09/2019,
conforme mandado de levantamento.
Nestas circunstâncias, entendo ter sido cerceado o
direito de defesa do apelante em comprovar a integral purga da mora,
com fins de evitar a rescisão contratual.
Nota-se, aqui, efetiva boa-fé do apelante e intenção de
manutenção do contrato, considerando-se, especialmente os depósitos
realizados. Deve-se assim, privilegiar a boa-fé contratual e
manutenção das relações.
Razão pela qual, prudente e adequado, que se anule a
sentença, para que, um especialista, nomeado pelo Juízo possa aferir
os valores depositados em Juízo e os valores devidos, consideradas
as datas dos depósitos realizados, para aferir a existência ou não de
mora do apelante.”.
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na
realidade, os embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em que
tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação neles repisada, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059518-65.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram
identificados por mim no caso concreto.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de Processo
Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973), o que faltou para a
situação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator